Tribunal: TJPA
Processo: 0809266-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809266-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DANILO JOSUE FAVACHO DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809266-45.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADO / AGRAVADO: DANILO JOSUE FAVACHO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO
ORIGINAL
. OBRIGATORIEDADE. A APRESENTAÇÃO DO
ORIGINAL
DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO É OBRIGATÓRIA EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU O DEPÓSITO EM SECRETARIA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S/A contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau nos autos de agravo de instrumento, a qual determinara à instituição financeira a comprovação da constituição em mora do devedor e a apresentação da via original da cédula de crédito bancário ou, alternativamente, a comprovação de assinatura eletrônica certificada. A parte embargante alegou contradição no acórdão, sustentando ser desnecessária a juntada do contrato original por se tratar de contrato de alienação fiduciária, sem natureza cambial.

II- Embargos de declaração visam exclusivamente suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

III - A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com enfrentamento claro das teses apresentadas, em especial quanto à obrigatoriedade da apresentação do contrato original, baseando-se nos preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais, inclusive deste Egrégio Tribunal.

IV. O entendimento firmado segue jurisprudência consolidada segundo a qual, em ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária, é imprescindível a apresentação do contrato original, como forma de assegurar a legitimidade ativa e evitar circulação indevida do título.

V. A parte embargante não demonstrou a existência de contradição no acórdão, limitando-se a expressar inconformismo com o conteúdo da decisão, o que é incabível nos estreitos limites dos embargos de declaração.

VI- Recurso conhecido e dado provimento,
para manter o voto proferido (ID 11405402) e, consequentemente, a decisão agravada, em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809266-45.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADO/ AGRAVADO: DANILO JOSUE FAVACHO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº 0809266-45.2022.8.14.0000
, o qual manteve a decisão agravada em todos os seus termos.

Destaca-se que nesta, o juízo singular intimou a parte autora para que demonstrasse a constituição em mora da parte ré, bem como depositasse a cédula original de crédito firmada entre as partes ou comprovasse a assinatura eletrônica certificada por ambos os envolvidos.

A referida decisão ensejou a propositura de agravo de instrumento, no qual se aduziu que para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse sentido, destaca que para que se constitua a mora, o envio de notificação para ciência do devedor, sendo devidamente recebido, não havendo necessidade de que a assinatura lavrada no recibo seja do próprio destinatário.

Além disso, pleiteou-se pela desnecessidade da juntada de contrato original nas ações de busca e apreensão, posto que a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, é dispensável para distribuição das ações de busca e apreensão, em especial, porque o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária é somente meio de prova do direito do autor, não havendo necessidade de ser apresentado no original, como, por exemplo, ocorre com os títulos de crédito.

Em voto proferido (ID 10477243), destacou-se que para a constituição em mora do devedor, basta que a notificação seja expedida ao endereço constante do contrato, o que não se verificou nos presentes autos. Ademais, entendeu-se que no que concerne à obrigatoriedade de juntada do original do contrato, também, é matéria sedimentada no âmbito de nossos tribunais e dos Tribunais Superiores, exceto para o caso de assinatura digital devidamente comprovada, o que não foi sequer alegado pelo agravante.

A parte agravante opôs Embargos de Declaração ( ID 13863137) aduzindo que a decisão proferida em voto seria contraditória, haja vista que não há a necessidade da juntada do contrato original, uma vez que o contrato que originou a distribuição da presente ação não se fundou em uma cédula de crédito bancário, mas sim em um Contrato de Alienação Fiduciária, o qual não possui natureza cambial e, portanto, não é revestido de cartularidade, característica determinante para a juntada da via original, cujo único objetivo é a retirada de circulação do título no mercado.

Por fim, reiterou que a exigência é suprida com a autenticação da cópia em cartório, vez que a reprodução autenticada tem o mesmo valor probante do original.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809266-45.2022.8.14.0000.

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADO/ AGRAVADO: DANILO JOSUE FAVACHO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente embargos.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acórdão que manteve a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, a qual, em um dos tópicos, intimou o autor a juntar a cópia do contrato original nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Isso porque, o voto proferido abrangeu todo o conteúdo debatido no presente embargos de declaração, sendo esse entendimento proferido em consonância com os preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil,
em razão da ausência de juntada do contrato original de alienação fiduciária.

II-
Nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a juntada do documento original em ações de busca e apreensão fundamentadas em alienação fiduciária é requisito essencial à proteção da pretensão executiva, garantindo a segurança jurídica e evitando a possibilidade de circulação do título.

III- Embora o apelante alegue que a exigência do contrato original seria mitigada em contratos de consórcio, prevalece o entendimento de que o documento original é indispensável, conforme previsto no art. 320 do CPC, constituindo pressuposto processual indispensável à regularidade da petição inicial.

IV- A justiça de primeiro grau oportunizou ao autor/apelante a emenda da petição inicial para suprir a insuficiência documental, nos termos do art. 321 do CPC. A parte, contudo, manteve-se inerte, manifestando-se pela desnecessidade do documento exigido, ensejando, portanto, a extinção do processo.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de piso

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802651-78.2023.8.14.0008 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

Nesse viés, nos termos do princípio da cartularidade, revela-se imprescindível que o credor esteja de posse da cédula de crédito bancário, porquanto tal posse constitui condição indispensável para o exercício do direito de crédito. Assim, a apresentação do original do título configura requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, uma vez que somente mediante a juntada do documento original é possível aferir-se a legitimidade ativa do autor, demonstrando-se que detém, de fato, a titularidade do crédito. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA
ORIGINAL
. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO
ORIGINAL
. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da
cédula
de
crédito
bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de
crédito
valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do
original
do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento
original
comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu
crédito
.

3
.
A

juntada aos autos do título creditício
original
é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via
original
em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da
cédula
de
crédito
bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título,

restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do
crédito
.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
ORIGINAL
. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3155157, 3155157, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-03)

Portanto, depreende-se que a juntada do título
original
não constitui mera formalidade processual, mas requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão lastreada em
contrato
garantido por
alienação

fiduciária
, representado por cédula de crédito bancário.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no voto proferido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que está fundamentado de forma clara e em observância com os preceitos legais e jurisprudenciais.

Portanto, destaca-se que o presente recurso se cinge a rediscutir a matéria já apreciada, motivo pelo qual não deve ser provido. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I – Os embargos de declaração constituem meio processual destinado exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material em pronunciamentos judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II – No caso, não se verifica a omissão alegada quanto à tese de inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, pois a fundamentação sobre a multa prevista no art. 334, §8º, do CPC foi expressamente enfrentada tanto no acórdão do agravo de instrumento quanto na decisão que analisou os primeiros embargos de declaração, restando inequívoca a apreciação da matéria.

III – Também não há contradição no que tange à obrigação de custeio de tratamento de saúde, uma vez que o acórdão embargado esclarece que a determinação de depósito judicial está restrita aos tratamentos relacionados ao acidente discutido nos autos, cabendo à instância de origem delimitar a extensão do custeio, afastando qualquer interpretação que implique obrigação genérica ou ilimitada.

IV –
Verifica-se, assim, que a parte embargante se utiliza do presente recurso com o intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

V –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805123-52.2018.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

Em síntese, no que tange à obrigatoriedade de apresentação do contrato original, trata-se de entendimento pacificado tanto na jurisprudência pátria quanto nos Tribunais Superiores, ressalvada a hipótese de instrumento firmado por meio de assinatura digital, desde que devidamente comprovada.

No caso em apreço, contudo, tal exceção sequer foi suscitada pelo agravante, inexistindo qualquer alegação ou prova disto.

Por fim, não há o que ser aperfeiçoado na decisão embargada, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o voto proferido (ID

11405402) e, consequentemente, a decisão agravada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025